Tribunal: TJPA
Processo: 0858640-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858640-97.2022.8.14.0301

APELANTE: DAVID LIMA LEITE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. FRATURA NA PERNA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com base em laudo pericial judicial, nos autos de ação previdenciária movida contra o INSS. O autor sofreu acidente de trabalho em 30/04/2000, com fratura na perna esquerda, e recebeu auxílio-doença acidentário de 16/05/2000 a 16/01/2001. Alegou redução permanente da capacidade laborativa decorrente de sequelas (CID T93), pleiteando a conversão do benefício temporário em auxílio-acidente. O juízo de origem concluiu, com base no laudo pericial, pela ausência de limitação funcional e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se o autor faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, com base na existência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho; (ii) definir se a ausência de enquadramento da sequela no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 obsta a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial e qualificado, atesta de forma clara e categórica que as sequelas decorrentes da fratura na tíbia esquerda não ocasionam prejuízo funcional nem comprometem a execução das atividades laborativas habituais do autor.

A perícia conclui pela ausência de limitação articular, de redução funcional e de necessidade de esforço adicional para o exercício da função desempenhada anteriormente ao acidente.

O fato de a sequela não se enquadrar no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 não é, por si só, impeditivo ao benefício; entretanto, permanece exigida a demonstração objetiva da redução da capacidade laborativa, inexistente no caso concreto.

A jurisprudência do STJ, no Tema 416, afirma que o grau da lesão não impede o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, desde que haja comprovação técnica da redução da capacidade para o trabalho, o que não se verificou nos autos.

Relatos subjetivos de dor ou desconforto, sem respaldo em avaliação técnica objetiva, não são suficientes para caracterizar a redução funcional exigida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso, inexistindo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do benefício de auxílio-acidente exige comprovação técnica de redução permanente da capacidade funcional para o trabalho habitual.

A ausência de limitação funcional aferida por perícia judicial impede o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, ainda que haja histórico de acidente de trabalho.

O não enquadramento da sequela no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 não afasta o direito ao benefício, desde que demonstrado o prejuízo laborativo, o que deve ser apurado com base em critérios objetivos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 487, I; Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.296.673/MG (Tema 416), Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.04.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por David Lima Leite em face de sentença proferida nos autos da ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que tramitou perante a 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A sentença (ID 26172090) julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fundamento no laudo pericial judicial.

Após detalhada análise da legislação previdenciária, em especial os arts. 19, 20, 21 e 86 da Lei nº 8.213/91, o Juízo de origem entendeu não restar comprovada a redução permanente da capacidade laborativa do autor. Ressaltou que, embora o acidente de trabalho ocorrido em 30/04/2000 — fratura da perna esquerda durante o exercício da função de coletor — tenha ensejado a concessão de auxílio-doença acidentário por período determinado (de 16/05/2000 a 16/01/2001), não se verificou, após a consolidação das lesões, a presença de sequelas incapacitantes.

Fundamentou-se no laudo técnico de ID 80794272, segundo o qual o autor não apresenta dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual, tampouco limitações articulares ou enquadramento nas hipóteses do Anexo III do Decreto nº 3.048/99. Assim, concluiu pelo indeferimento do pleito, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e reconhecendo, por expressa previsão legal (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91), a isenção de custas e honorários sucumbenciais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID nº 26172093), no qual sustenta, em preliminar, a isenção legal do pagamento de preparo recursal, com fulcro no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, e na Súmula 110 do STJ, ante a natureza acidentária da demanda.

No mérito, alega que a sentença desconsiderou a natureza indenizatória do auxílio-acidente, cujo deferimento independe de incapacidade total, bastando a comprovação de redução da capacidade laborativa habitual, conforme pacificado no Tema 416 do STJ.

Aponta que o laudo pericial reconheceu sequelas permanentes (CID T93), como dores, restrição de movimentos e dificuldade para permanecer em pé, dirigir ou realizar esforços físicos, e que esses elementos seriam suficientes para o deferimento do benefício, ainda que o dano seja considerado de grau leve.

Aduz, por fim, que o rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é exemplificativo, e não pode restringir o direito legal previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente, com condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Certidão de ID 26172096 atestou a tempestividade do recurso e a ausência de apresentação de contrarrazões pelo INSS, tendo decorrido
in albis
o prazo legal para manifestação.

O Ministério Público do Estado do Pará, em atuação na instância recursal, ofertou parecer opinativo pelo desprovimento do recurso (ID .

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à pretensão do autor de ver reconhecido seu direito à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, com fundamento em alegada redução de sua capacidade laborativa em razão de acidente ocorrido em 30/04/2000, durante o exercício da função de coletor, quando um veículo colidiu com o caminhão em que trabalhava, ocasionando-lhe fratura na perna esquerda.

A sentença ora impugnada indeferiu o pleito, lastreando-se em laudo pericial conclusivo no sentido de que inexiste sequela funcional capaz de ensejar limitação relevante da capacidade de trabalho do autor, decisão essa que, data venia, merece ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais, embora não aqui reproduzidos ipsis litteris, serão reafirmados com a devida fundamentação jurídica e probatória.

No tocante às razões recursais, cumpre examinar detidamente os argumentos deduzidos pelo recorrente.

Em preliminar, o apelante pleiteia o reconhecimento da isenção do recolhimento de preparo recursal, com fundamento no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e na Súmula 110 do STJ. No ponto, a alegação merece acolhida apenas para fins de registro, pois a certidão de ID nº 26172096 atestou a regularidade formal do recurso e sua tempestividade, além da ausência de contrarrazões pela parte apelada, sem qualquer óbice quanto ao preparo.

No mérito, todavia, o recurso não comporta acolhimento.

O apelante sustenta, em suma, que o laudo pericial teria se limitado a avaliar a existência de incapacidade total, sem atentar para o critério da redução da capacidade funcional, característico do benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Alega, ainda, que o próprio laudo teria reconhecido a existência de sequelas decorrentes do acidente e que a gravidade ou grau da limitação não seria obstáculo ao deferimento do benefício, conforme interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416.

Contudo, tais alegações não se coadunam com o conjunto probatório.

Com efeito, o laudo pericial judicial de ID 80794272, produzido por profissional habilitado e dotado de imparcialidade, foi taxativo ao afirmar que as sequelas oriundas do acidente não comprometem de forma significativa a funcionalidade do membro afetado, tampouco causam limitação objetiva ao desempenho das atividades habituais do autor. De forma clara e objetiva, o perito concluiu que a fratura foi tratada cirurgicamente e não deixou sequelas incapacitantes.

Destacam-se os seguintes trechos da perícia técnica:

“As sequelas apresentadas são decorrentes de acidente do trabalho, ocorrido em 30/04/2000, quando sofreu fratura da tíbia esquerda, tratado cirurgicamente, sem sequelas incapacitantes.”

“O autor não apresenta redução da capacidade funcional relacionada à atividade laborativa.”

“A mobilidade articular encontra-se preservada.”
“As lesões não se enquadram nas hipóteses previstas no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999.”

Não se trata, aqui, de desconsiderar os relatos subjetivos de desconforto ou dor apresentados pelo recorrente, mas de constatar, com base em critérios técnicos objetivos, a inexistência de elementos que demonstrem prejuízo funcional mensurável capaz de ensejar o pagamento do benefício postulado.

Ademais, embora o recorrente invoque a jurisprudência do STJ no Tema 416, que consagra o entendimento de que o grau da lesão não interfere na concessão do auxílio-acidente, desde que comprovada a redução da capacidade laborativa, tal orientação não prescinde da demonstração técnica dessa redução, o que, no caso dos autos, não foi verificado pela perícia judicial nem corroborado por outros elementos de prova.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de que o Anexo III do Decreto nº 3.048/1999 teria natureza meramente exemplificativa — embora juridicamente pertinente — não afasta a necessidade de demonstração da sequela limitadora, a qual, repita-se, não restou configurada no caso concreto. O simples fato de haver um evento traumático no passado, por si só, não legitima o recebimento de benefício previdenciário de natureza indenizatória, que exige prejuízo efetivo e atual à capacidade de trabalho.

Nesse contexto, o Ministério Público Estadual, em sua atuação na instância recursal, opinou pelo desprovimento do apelo, sob o argumento de que o conjunto probatório, especialmente o laudo técnico, não evidencia limitação funcional relevante, tampouco redução da aptidão para o exercício das atividades laborativas habituais. Ressaltou, com propriedade, que as alegações subjetivas não foram confirmadas por elementos objetivos e que a ausência de comprometimento funcional torna inviável a concessão do benefício de auxílio-acidente. Subscrevo integralmente a lógica jurídica adotada pelo Parquet, sem prejuízo da presente fundamentação autônoma.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico que autorize a reforma da sentença recorrida. A decisão de origem analisou adequadamente as provas dos autos, aplicando corretamente a legislação previdenciária e os parâmetros jurisprudenciais pertinentes ao caso.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 19/02/2026